Tribunal: TJBA
Processo: 0301583-26.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301583-26.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIA GOMES NATIVIDADE ATAIDE

Advogado(s)
:
ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que havia negado provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que julgara parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Antonia Gomes Natividade Ataíde. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à autonomia privada, alocação de riscos contratuais, inaplicabilidade do CDC a planos de autogestão (Súmula 608/STJ), validade de cláusula contratual restritiva e aplicação do art. 35 da Lei 9.656/98.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique a oposição de embargos de declaração ou se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou as teses jurídicas suscitadas, fundamentando-se em princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana para assegurar a cobertura do tratamento pleiteado.

4. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para alterar o entendimento já firmado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de vício no acórdão embargado afasta o cabimento dos embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito não é admitida na via dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
0301583-26.2014.805.0006
, em que figura, como Embargante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como Embargada,
ANTONIA GOMES NATIVIDADE ATAIDE
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça